Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ABALROAMENTO. PERÍCIA. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. PERDA TOTAL. OCORRÊNCIA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido regressivo da seguradora e condenou o réu ao pagamento da quantia referente à perda total do automóvel segurado.
2. A perícia, somada à presunção de culpa de que trata o art. 29 do CTB e à míngua de provas de que a condutora segurada tenha contribuído para a colisão com o veículo à sua frente, conclui-se que a conduta do apelante causou os danos ao veículo segurado, tanto na parte traseira como na dianteira, mostrando-se inviável acolher a alegação de culpa concorrente.
3. O fato de o perito não ter procedido ao exame do automóvel do apelante não é suficiente para invalidar suas conclusões, notadamente porque o acidente ocorreu em maio de 2017 e o próprio apelante informa que teria encaixado o para-choque do seu carro e desamassado a placa, do que se conclui que o automóvel foi modificado, ainda que minimamente, após a colisão, e reforça a conclusão resultante do exame das fotografias tiradas logo após o sinistro.
4. A perícia apurou a ocorrência da perda total do veículo, tal como apontado pela seguradora, considerando os valores com o reparo do veículo segurado e o valor referência da tabela FIPE, em observância a resolução no 145/2010 da SUSEP.
5. Apelação conhecida e desprovida.